Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-03.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Civil e processo civil – Ação de Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Alegação de desrespeito à decisão colegiada proferida em agravo de instrumento – Inocorrência – Prova da existência de negócio jurídico que justificasse a dação do veículo objeto da constrição em pagamento que não era de difícil produção pela parte apelante, ao passo que a prova negativa seria de

Ementa:
APELAÇÃO – Civil e processo civil – Ação de Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Alegação de desrespeito à decisão colegiada proferida em agravo de instrumento – Inocorrência – Prova da existência de negócio jurídico que justificasse a dação do veículo objeto da constrição em pagamento que não era de difícil produção pela parte apelante, ao passo que a prova negativa seria de produção extremamente difícil à apelada – Relação de parentesco entre alienante e adquirente na fraude à execução que opera presunção de má-fé, com inversão do ônus probatório – Inteligência da Súmula 375 do C. STJ observada no caso concreto – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.